Tribunal: STJ
Processo: 0800042-33.2018.8.15.0441
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050019 - PB
(2025/0357902-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSEFA MARTINS BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B
LARISSA CÂMARA DA FONSÊCA BELMONT - PB019353
AGRAVADO
: JERANIL LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA - PB022989
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de adjudicação
compulsória cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55324222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c40152f3-fb14-4581-add4-bf6af0697db0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
ausência de prequestionamento e Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55324222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c40152f3-fb14-4581-add4-bf6af0697db0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c40152f3-fb14-4581-add4-bf6af0697db0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050019 - PB (2025
/0357902-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSEFA MARTINS BEZERRA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B

LARISSA CÂMARA DA FONSÊCA BELMONT - PB019353
AGRAVADO
: JERANIL LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA -
PB022989
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de adjudicação
compulsória cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53690499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 4223d14a-a45e-4ac6-889f-dbe39fa35a6b

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de
prequestionamento e Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice
da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.969.273/SP,
Documento eletrônico VDA53690499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 4223d14a-a45e-4ac6-889f-dbe39fa35a6b

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em 26/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 192.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de adjudicação compulsória cujo valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de
prequestionamento e incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de prequestionamento e
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53690499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 4223d14a-a45e-4ac6-889f-dbe39fa35a6b

Conforme exposto na decisão de fls. 179-180, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à ausência de prequestionamento, o que se observa nas razões
do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem sequer
identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
No mais, a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois, para
afastar os referidos óbices sumulares, não basta a parte sustentar genericamente que
a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas e das cláusulas contratuais.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 684, 685 e 1.418 do CC, a respeito da possibilidade da adjudicação
compulsória – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não
ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53690499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 4223d14a-a45e-4ac6-889f-dbe39fa35a6b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Documento eletrônico VDA53690499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 4223d14a-a45e-4ac6-889f-dbe39fa35a6b

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53690499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 4223d14a-a45e-4ac6-889f-dbe39fa35a6b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.019 / PB
Número Registro: 2025/0357902-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000423320188150441 8000423320188150441
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSEFA MARTINS BEZERRA
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B
LARISSA CÂMARA DA FONSÊCA BELMONT - PB019353
AGRAVADO
: JERANIL LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA - PB022989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEFA MARTINS BEZERRA
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO - PB013338B
LARISSA CÂMARA DA FONSÊCA BELMONT - PB019353
AGRAVADO
: JERANIL LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JORGE LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI QUEIROZ DE MEDEIROS CHIANCA - PB022989
Documento eletrônico VDA55296590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: b16d2f01-6d3b-4982-8942-55d2a2fc5c95

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: b16d2f01-6d3b-4982-8942-55d2a2fc5c95